Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600472-30.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
21/09/2022
Número: 0600472-30.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 03/08/2022
Processo referência: 06004706020226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - 11 - PARTIDO PROGRESSISTA
COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - EDER FABIANO BORGES ADAO - CARGO DEPUTADO
FEDERAL - IMPUGNAÇÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDER FABIANO BORGES ADAO (REQUERENTE)
WALTER GOMES CORREA NETO (ADVOGADO)
PIERRE LOURENCO DA SILVA (ADVOGADO)
MARCELO NUNES MACHADO (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
PROGRESSISTAS - PARANA - PR (REQUERENTE)
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL
(PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
(IMPUGNANTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
EDER FABIANO BORGES ADAO (IMPUGNADO)
WALTER GOMES CORREA NETO (ADVOGADO)
PIERRE LOURENCO DA SILVA (ADVOGADO)
MARCELO NUNES MACHADO (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43115
428
13/09/2022 17:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.165

REGISTRO DE CANDIDATURA 0600472-30.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
REQUERENTE: EDER FABIANO BORGES ADAO
ADVOGADO: WALTER GOMES CORREA NETO - OAB/PR0072736
ADVOGADO: PIERRE LOURENCO DA SILVA - OAB/RJ150278
ADVOGADO: MARCELO NUNES MACHADO - OAB/PR70673
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
REQUERENTE: PROGRESSISTAS - PARANA - PR
IMPUGNANTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV) -
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
IMPUGNADO: EDER FABIANO BORGES ADAO
ADVOGADO: WALTER GOMES CORREA NETO - OAB/PR0072736
ADVOGADO: PIERRE LOURENCO DA SILVA - OAB/RJ150278
ADVOGADO: MARCELO NUNES MACHADO - OAB/PR70673
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA – ELEIÇÕES 2022 – REGISTRO
DE CANDIDATURA – IMPUGNAÇÃO –
D E S I S T Ê N C I A - M A T É R I A D E
INTERESSE PÚBLICO - POSSIBILIDADE
DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO -
INELEGIBILIDADE – ARTIGO 1o, INCISO
I , A L Í N E A B , D A L C 6 4 / 9 0 –
CONDENAÇÃO CRIMINAL CONFIRMADA
P O R
Ó R G Ã O
C O L E G I A D O
-
SUPERVENIENTE RECONHECIMENTO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA
MODALIDADE RETROATIVA – NÃO
INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE –
EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES À
CASSAÇÃO DO DIPLOMA NO PLEITO
DE 2020 EM RECURSOS CONTRA A
E X P E D I Ç Ã O D O D I P L O M A P O R
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL -
Num. 43115428 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/09/2022 17:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317472268800000042082853
Número do documento: 22091317472268800000042082853

C O N T A S D E C A M P A N H A D A S
ELEIÇÕES DE 2016 QUE HAVIAM SIDO
J U L G A D A S N Ã O P R E S T A D A S -
SITUAÇÃO QUE NÃO SE ASSEMENTA À
CONDENAÇÃO POR CAPTAÇÃO E
GASTOS ILÍCITOS DE CAMPANHA -
IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE –
APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
EXIGIDA NA RESOLUÇÃO TSE 23.548 –
PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DE
ELEGIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE
CAUSA DE INELEGIBILIDADE –
I M P U N A Ç Ã O I M P R O C E D E N T E .
REGISTRO DEFERIDO.

1. "As condições de elegibilidade e as
causas de inelegibilidade são matérias de
ordem pública, já que revestidas por grande
interesse social, consistente em se aferir a
probidade dos candidatos a cargos eletivos.
Por tal razão, o art. 44 da Resolução TSE n.
23.405/214 autoriza a análise das mesmas,
independentemente da existência ou não de
impugnação ao registro" (TRE/PE -
Registro de Candidatura n 86810,
ACÓRDÃO de 12/08/2014, Relator
AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 12/08/2014).

2. Sobrevindo o reconhecimento, de ofício,
da prescrição da pretensão punitiva estatal,
na modalidade retroativa a existência de de
condenação criminal confirmada por órgão
colegiado, não gera a inelegibilidade
prevista no artigo 1o, I, “e”, da Lei
Complementar no 64/90.

4. No caso, é incontroverso que o
requerente foi condenado, em decisões
proferidas por este egrégio Tribunal em
duas ações de Recurso contra Expedição
do Diploma, em razão do reconhecimento
de que ele não ostentaria a condição de
elegibilidade relativa à quitação eleitoral, em
virtude de que não havia prestado contas
de campanha, relativamente às eleições
municipais de 2016.

4. Nos citados RCED's o candidato, embora
condenado à cassação do diploma, não foi
condenado por gastos ilícitos de campanha
e tampouco contata-se ter havido
Num. 43115428 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/09/2022 17:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317472268800000042082853
Número do documento: 22091317472268800000042082853

condenação do requerente por gastos
ilícitos de campanha em outras ações
judiciais, já que não há notícias de que
tenha respondido representação com base
no art. 30-A da Lei nº 9.504/1.997, inclusive
porque suas contas sequer foram
analisadas em seu mérito, já que haviam
sido julgadas "não prestadas".

5."Decisão proferida em sede de prestação
de contas não se confunde com
condenação por arrecadação ou gasto ilícito
de recursos em campanha, não sendo,
p o r t a n t o , a p t a a c a r a c t e r i z a r a
inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, "j" da
Lei Complementar 64/1990" (TRE/PB -
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE
DIPLOMA nº 49661, Acórdão de ,
Relator(a) Des. ANTÔNIO CARNEIRO DE
PAIVA JÚNIOR, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, Data 07/03/2018).

6. Verificada a apresentação de toda a
documentação exigida na Resolução TSE
23.609/2019, a presença das condições de
elegibilidade e a não incidência de causas
de inelegibilidade, é de se deferir o registro
de candidatura.

7. Ação de Impugnação ao Registro de
Candidatura improcedente. Registro
deferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
do Relator.

Curitiba, 12/09/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura proposta pela
Comissão Provisória Federação “Brasil de Esperança” – Estado do Paraná (ID. 43043979), em
face de EDER FABIANO BORGES ADÃO, candidato ao cargo de Depurado Federal, pelo
PROGRESSISTAS –PP, em que apontou suposta existência de condenação criminal transitada
em julgado, que teria determinado a cassação, pela Câmara dos Vereadores de Curitiba, do
Num. 43115428 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/09/2022 17:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317472268800000042082853
Número do documento: 22091317472268800000042082853

mandato do ora candidato, com aplicação de sanção de suspensão dos direito políticos por 8
(oito) aos, nos termos do art. 22 da Lei Orgânica do Município.

Em sua contestação o impugnado arguiu preliminarmente, a intempestividade da
impugnação e a inépcia da inicial, e no mérito sustentou a inexistência de condenação transitada
em julgado, apta a atrair a inelegibilidade prevista na LC nº 64/90.

Em razão da apresentação de documentos no corpo da contestação (ID 43061293),
foi determinada a intimação da impugnante na forma do § 4º do art. 43 da Resolução TSE n.
23.609/19.

Intimada a Federação impugnante compareceu aos autos desistindo da Impugnação
(ID 43073274).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, no qual manifestou-se pelo
indeferimento do pedido de candidatura formulado, diante da condenação do requerente por este
órgão colegiado, incidindo em hipótese de inelegibilidade do art. 1º - I - "j" da Lei Complementar
64/90. (ID. 43096203)

Em manifestação (ID. 43096688), o requerente alega, em síntese, que a discussão
judicial permanece ocorrendo, estando os autos no TSE, e seus reflexos se projetam naquele
caso específico, em nada influindo nos presentes autos. Ao final, pugna pelo deferimento do
pedido de registro de candidatura.

É o relatório.

VOTO

O Registro de Candidatura é o procedimento pelo qual se verifica o preenchimento
das condições de elegibilidade do candidato, em estrita conformidade com o art. 14, § 3º, da
Constituição Federal e ausência de incidência de hipóteses definidas na legislação como causas
de inelegibilidade.

A candidatura foi impugnada pela Comissão Provisória Federação “Brasil de
Esperança” – Estado do Paraná (ID. 43043979), em decorrência da suposta existência de
condenação criminal transitada em julgado, que teria determinado a cassação, pela Câmara dos
Vereadores de Curitiba, do mandato do ora candidato, com aplicação de sanção de suspensão
dos direito políticos por 8 (oito) aos, nos termos do art. 22 da Lei Orgânica do Município.

Entretanto, a Federação impugnante desistiu da impugnação, após contestação do
impugnado, por meio da qual arguiu-se carecer o pedido de impugnação de prova do trânsito em
julgado da decisão condenatória no processo 0043415-92.2016.8.16.0182, bem como ter
operado a prescrição da pretensão punitiva estatal, reconhecida em sede de embargos
declaratórios pelo TJPR, conforme decisão colacionada pela parte impugnada em seu petitório.

No que tange ao pedido de desistência da impugnação, tem-se a impossibilidade de
acolhê-lo, diante do interesse público neste tipo de demanda.

A esse respeito, confira-se precedente desta Corte:

IMPUGNAÇÃO A REGISTRO DE CANDIDATURA.1. DESISTÊNCIA.
INDEFERIMENTO, VEZ QUE O PRESENTE INSTRUMENTO PROCESSUAL
VISA A PRESERVAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO DE LISURA ELEITORAL.
(...)

(TRE/PR - REG.CAND. E IMPUG. E OUTROS ASSUNTOS nº 84, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Altair Patitucci, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
10/08/1998)

Num. 43115428 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/09/2022 17:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317472268800000042082853
Número do documento: 22091317472268800000042082853

Ainda que se entenda pela possibilidade de homologação da desistência, mesmo
em tal hipótese, cabe a este julgador apreciar a matéria, tendo em vista o carater eminentemente
público a qual se reveste a análise das condições de elegibilidade e das causas de
inelegibilidade, circunstância permitida pelo art. 46 da Resolução TSE n. 23.609/2019.

Nessa linha:

ELEIÇÕES 2014. PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. COLIGAÇÃO
PERNAMBUCO QUE EU QUERO (PP/PROS). CANDIDATO ANTONIO VALDI
DE FRANÇA SALES. CARGO. DEPUTADO ESTADUAL SOB O N. 11.000.
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA. ART. 1º, I, G, DA
LC N. 64/90. POSTERIOR PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO IMPUGNANTE.
CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE E CAUSAS DE INELEGIBILIDADE.
MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 44 DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.405/2014. (...)

1. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade são matérias de
ordem pública, já que revestidas por grande interesse social, consistente em se
aferir a probidade dos candidatos a cargos eletivos. Por tal razão, o art. 44 da
Resolução TSE n. 23.405/214 autoriza a análise das mesmas,
independentemente da existência ou não de impugnação ao registro"

(...)

(TRE/PE - Registro de Candidatura n 86810, ACÓRDÃO de 12/08/2014, Relator
AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 12/08/2014).

Ocorre que, efetivamente, em julgamento ocorrido no dia 20 de agosto de 2022,
consistente no proferimento de v. acórdão nos referidos autos n. 0001019-54.2022.8.16.0000,
reconheceu-se a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do Sr. ÉDER BORGES, de
sorte que não mais incide a aduzida hipótese de inelegibilidade inicialmente aventada (ID
43061296), conforme restou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. ANÁLISE PREJUDICADA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE
RETROATIVA. TRANSCURSO DE LAPSO SUPERIOR A TRÊS (3) ANOS
ENTRE O RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME (26.02.2018) E A PUBLICAÇÃO
DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO (01.10.2021). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DOS
ARTIGOS 107, INC. IV, 109, INC. VI, 110, § 1.º, E 117, INCISOS I E IV, TODOS
DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA, DE OFÍCIO,
FICANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DOS EMBARGOS.

(TJPR - 1ª Câmara Criminal - Embargos de Declaração Criminal n° 0001019-
54.2022.8.16.0000, Rel. Desembargador Miguel Kfouri Neto, j. 19/08/2022).

Num. 43115428 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/09/2022 17:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317472268800000042082853
Número do documento: 22091317472268800000042082853

Não obstante, em seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral, aponta a presença
de causa de inelegibilidade diversa, calçada e informação da Secretaria Judiciária que aponta
condenações do requerente por este órgão colegiado, incidindo em hipótese de inelegibilidade do
art. 1º - I - "j" da Lei Complementar 64/90, segundo o qual são inelegíveis "os que forem
condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça
Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos
ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas
eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma, pelo prazo de 8 (oito) anos a contar
da eleição".

Mais precisamente, entendeu a douta Procuradoria Regional que o requerente
possui condenação proferida por este órgão colegiado da Justiça Eleitoral por gastos ilícitos de
recursos de campanha.

No caso, é incontroverso que o requerente foi condenado, em decisões proferidas
por este egrégio Tribunal nos autos de Recurso contra Expedição do Diploma de nº 0600318-
33.2020.6.16.0145 e nº 0600416-25.2020.8.16.0175. Em ambas as ações, o recorrente teve seu
diploma cassado, em razão do reconhecimento de que ele não ostentaria a condição de
elegibilidade relativa à quitação eleitoral, em virtude de que não havia prestado contas de
campanha, relativamente às eleições municipais de 2016, como se depreende das
respectivas ementas:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM O PARTIDO POLÍTICO.
DESNECESSIDADE. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. ABALO AO PLENO EXERCÍCIO DOS
DIREITOS POLÍTICOS. PROCEDÊNCIA.

1. Nos termos da súmula nº 40 do TSE, "O partido político não é
litisconsorte passivo necessário em ações que visem à cassação de
diploma." Essa orientação é aplicada indistintamente, não importando aferir
se a agremiação sofrerá algum impacto derivado da cassação de diploma,
uma vez que eventual repercussão é sempre mediata.

2. "A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período,
até a efetiva apresentação das contas." - Súmula nº 42 do TSE.

3. A legislação infraconstitucional pode estabelecer restrições ao exercício de
direitos de alçada constitucional, tais como a elegibilidade; ao fazê-lo, atinge
aquilo que na Constituição Federal está inscrito como "pleno exercício dos
direitos políticos", integrando a categoria das "condições de elegibilidade"
descritas no § 3º do artigo 14.

4. A suspensão dos direitos políticos atinge-os na sua totalidade, impedindo o
exercício tanto da sua expressão ativa (votar) quanto passiva (ser votado). Trata-
se de gravíssima sanção, a qual somente se admite nas hipóteses taxativamente
arroladas no artigo 15 da CF. Todavia, a restrição à elegibilidade decorrente da
omissão de prestar contas eleitorais atinge apenas o pleno exercício dos direitos
políticos, retirando do omisso, temporariamente, uma de suas condições de
elegibilidade, mas não suspende seus direitos políticos - uma vez que não atinge
seu direito de votar.

Num. 43115428 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/09/2022 17:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317472268800000042082853
Número do documento: 22091317472268800000042082853

5. Para as eleições 2020, foi mantido o entendimento de que, julgadas não
prestadas as contas, o omisso fica sem quitação eleitoral até o fim do
mandato ao qual concorreu, ainda que sane a omissão antes do término
desse prazo, nos precisos termos da súmula TSE nº 42, indicando esta Corte
Eleitoral, de forma prospectiva, a possibilidade de revisar esse posicionamento
para as próximas eleições. Precedentes.

6. Sendo incontroverso nos autos que o recorrido teve suas contas das
eleições 2016 julgadas não prestadas e que a regularização promovida
posteriormente não gera efeitos para as eleições 2020, é certo que não
ostentava a condição de elegibilidade atinente ao pleno exercício dos
direitos políticos, seja na data da formalização do registro, seja na das
eleições, seja ainda na da diplomação.

7. Recurso contra a expedição de diploma a que se dá provimento. Declaração de
nulidade dos votos atribuídos ao candidato, nulidade essa que não afeta a sua
contagem para a legenda pela qual concorreu às eleições, nos precisos termos
do artigo 175, §§ 3º e 4º, do Código Eleitoral.

(TRE/PR - RCED 0600318-33.2020.6.16.0145, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos,
j. 14/04/2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM O PARTIDO POLÍTICO.
DESNECESSIDADE. INTERESSE JURÍDICO CONFIGURADO. OMISSÃO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR.
ABALO AO PLENO EXERCÍCIO DOS DIREITOS POLÍTICOS. PROCEDÊNCIA.

1. Nos termos da súmula nº 40 do TSE, "O partido político não é litisconsorte
passivo necessário em ações que visem à cassação de diploma." Essa
orientação é aplicada indistintamente, não importando aferir se a agremiação
sofrerá algum impacto derivado da cassação de diploma, uma vez que eventual
repercussão é sempre mediata.

2. Já de longa data orienta-se a jurisprudência, tanto neste regional como no
TSE, no sentido de que o interesse jurídico a dar sustentação ao ajuizamento do
RCED, por partidos e candidatos, é o genérico, vinculado à lisura do pleito.
Precedentes.

3. "A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período,
até a efetiva apresentação das contas." - Súmula nº 42 do TSE.

4. A legislação infraconstitucional pode estabelecer restrições ao exercício de
direitos de alçada constitucional, tais como a elegibilidade; ao fazê-lo, atinge
aquilo que na Constituição Federal está inscrito como "pleno exercício dos
direitos políticos", integrando a categoria das "condições de elegibilidade"
descritas no § 3º do artigo 14.

5. A suspensão dos direitos políticos atinge-os na sua totalidade, impedindo o
exercício tanto da sua expressão ativa (votar) quanto passiva (ser votado). Trata-
se de gravíssima sanção, a qual somente se admite nas hipóteses taxativamente
Num. 43115428 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/09/2022 17:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317472268800000042082853
Número do documento: 22091317472268800000042082853

arroladas no artigo 15 da CF. Todavia, a restrição à elegibilidade decorrente da
omissão de prestar contas eleitorais atinge apenas o pleno exercício dos direitos
políticos, retirando do omisso, temporariamente, uma de suas condições de
elegibilidade, mas não suspende seus direitos políticos - uma vez que não atinge
seu direito de votar.

6. Para as eleições 2020, foi mantido o entendimento de que, julgadas não
prestadas as contas, o omisso fica sem quitação eleitoral até o fim do
mandato ao qual concorreu, ainda que sane a omissão antes do término
desse prazo, nos precisos termos da súmula TSE nº 42, indicando esta Corte
Eleitoral, de forma prospectiva, a possibilidade de revisar esse posicionamento
para as próximas eleições. Precedentes.

7. Sendo incontroverso nos autos que o recorrido teve suas contas das
eleições 2016 julgadas não prestadas e que a regularização promovida
posteriormente não gera efeitos para as eleições 2020, é certo que não
ostentava a condição de elegibilidade atinente ao pleno exercício dos
direitos políticos, seja na data da formalização do registro, seja na das
eleições, seja ainda na da diplomação.

8. Recurso contra a expedição de diploma a que se dá provimento. Declaração de
nulidade dos votos atribuídos ao candidato, nulidade essa que não afeta a sua
contagem para a legenda pela qual concorreu às eleições, nos precisos termos
do artigo 175, §§ 3º e 4º, do Código Eleitoral.

(TRE/PR - RCED 0600416-25.2020.6.16.0175, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos,
j. 14/04/2021)

Conforme se denota, nos citados RCED's o candidato, embora condenado à
cassação do diploma, não foi condenado por gastos ilícitos de campanha. Simplesmente
houve o reconhecimento de ausência de condição de elegibilidade, no caso, quitação eleitoral.

Tampouco contata-se ter havido condenação do requerente por gastos ilícitos
de campanha em outras ações judiciais, já que não há notícias de que tenha respondido
representação com base no art. 30-A da Lei nº 9.504/1.997, inclusive porque suas contas sequer
foram analisadas em seu mérito, já que haviam sido julgadas "não prestadas".

É certo que decisão proferida em sede de prestação de contas não se equipara à
condenação por captação ou gasto ilícito de recursos.

Nesse sentido:

RECURSO CONTRA A EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. PREFEITO E VICE-
PREFEITO. ELEIÇÕES 2016. Contas de campanha julgadas não prestadas.
Ausência de quitação eleitoral. Trânsito julgado. Inocorrência. Ausência de
condição de elegibilidade não configurada. Hipótese que não se confunde com
inelegibilidade por condenação em arrecadação ou gasto ilícito de recursos.
Improcedência do pedido.

1 - A ausência de quitação eleitoral decorrente do julgamento de contas de
campanha julgadas não prestadas demanda o trânsito em julgado daquela
decisão.

2 - Decisão proferida em sede de prestação de contas não se confunde com
condenação por arrecadação ou gasto ilícito de recursos em campanha, não
Num. 43115428 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/09/2022 17:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317472268800000042082853
Número do documento: 22091317472268800000042082853

sendo, portanto, apta a caracterizar a inelegibilidade prevista no artigo 1º, I,
"j" da Lei Complementar 64/1990.

3 - Improcedência do pedido.

(TRE/PB - RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA nº 49661, Acórdão
de , Relator(a) Des. ANTÔNIO CARNEIRO DE PAIVA JÚNIOR, Publicação: DJE
- Diário de Justiça Eletrônico, Data 07/03/2018)

No mais, a Secretaria Judiciária prestou informações (ID 43079117) dando conta de
que o requerente apresentou a documentação necessária, reúne as condições de elegibilidade e
que não foram detectadas, nas buscas empreendidas, outras possíveis causas de inelegibilidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de que esta Corte julgue IMPROCEDENTE a
Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura proposta pela FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ, bem
como DEFIRA o pedido de registro de candidatura de EDER FABIANO BORGES ADÃO,
para concorrer nas Eleições 2022 ao cargo de Deputado Federal, sob o número 1138, pelo
PARTIDO PROGRESSISTAS, com a opção de nome: EDER BORGES.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600472-30.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - REQUERENTE: EDER FABIANO BORGES
ADAO - Advogados do REQUERENTE: WALTER GOMES CORREA NETO - PR0072736,
PIERRE LOURENCO DA SILVA - RJ150278, MARCELO NUNES MACHADO - PR70673,
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - PR32723-A - REQUERENTE: PROGRESSISTAS -
PARANA - PR - IMPUGNANTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL
(PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ - Advogados da IMPUGNANTE:
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550,
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A -
IMPUGNADO: EDER FABIANO BORGES ADAO - Advogados do IMPUGNADO: WALTER
GOMES CORREA NETO - PR0072736, PIERRE LOURENCO DA SILVA - RJ150278, MARCELO
NUNES MACHADO - PR70673, MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - PR32723-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Num. 43115428 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/09/2022 17:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317472268800000042082853
Número do documento: 22091317472268800000042082853

Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 12.09.2022.

Num. 43115428 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/09/2022 17:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317472268800000042082853
Número do documento: 22091317472268800000042082853